Tribunal: TJSP
Processo: 2242881-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de erro material em relação ao dispositivo da decisão e omissão no tocante aos honorários recursais – Vícios existentes – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2242881-13.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
TERESA NAOKO NISIO, BRUNO CONSTANTINI, ZUILA GARCIA OLIVEIRA
FERRAZ, YVONNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES, TEREZINHA APARECIDA
SIMÕES DE SANT ANNA, TEREZA PEREIRA CASALECCHI, MARIA NEGRAO
GOUVEA SILVA, TELMA PINHEIRO AMARAL COSIN, ROSELI FANTINI ZIVIANI,
ROSA FRANZINI GIMENEZ, OLGA DE LOURDES DE SOUSA MOURA LIMA,
NOEMI DE LARA ZANELLA, NILSA MARQES ATTUY, SUELI MARIA ANDRADE
DA SILVA, MARIA ROSSI, MARIA YVONE PAIVA, MARJORIE TEREZINHA
CALDAS SAAD, MARILDA APARECIDA MICHELAO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO),
MARIKO KAMAKURA GODA, MARIA ZULEIKA PEREIRA DA SILVA BARILE,
MARIA DE LOURDES PRIETO RIBEIRO, MARLENE CROSARA, MARIA MONTE
SERRAT BORRO GONÇALVES, MARIA LUIZA SILVEIRA ROCHA DE SOUZA,
MARIA LUCIA RODRIGUES, MARIA INES MORAES LIRIA e MARIA HELENA
CARDOSO SWENSON, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242881-13.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto no 40.188
Embargos de Declaração n° 2242881-13.2019.8.26.0000/50001
Comarca: SÃO PAULO
Embargante(s): BRUNO CONSTANTINI e OUTROS
Embargado(s): SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPREV
Embargos de Declaração Alegação de erro material em relação
ao dispositivo da decisão e omissão no tocante aos honorários
recursais Vícios existentes Embargos acolhidos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
manejados por Bruno Constantini e outros, sob o fundamento de que
o Acórdão de fls. 5/6 está eivado de erro material, uma vez que a
matéria devolvida à Corte se limitara ao período posterior à norma,
daí que todas as pretensões da agravante foram rechaçadas.
Aponta omissão quanto aos honorários recursais
devidos aos agravados.
É o relatório.
De
fato,
o
Acórdão
considerou
para
o
provimento parcial do recurso, o pedido subsidiário, pois o SPPREV
requereu a aplicação da TR no período de 29.06.2009 até 25.03.2015.
No entanto, o pedido principal foi para a
aplicação dos critérios de atualização monetária da Lei no 11.960/09,
o que, de fato, foi rechaçado pelo Acórdão de fls. 32/36, devendo,
pois, ser negado provimento ao Agravo.
E na decisão agravada consta que, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242881-13.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a
SPPREV foi condenada ao pagamento de 10% do valor que
pretendia excluir da condenação (fls. 294 dos autos de origem).
Assim, a título de honorários recursais, majora-se
em 2% o percentual fixado na decisão agravada.
Em face do exposto, acolhem-se os embargos.
MARREY UINT
Relator